Tribunal: TJDFT
Processo: 0752500-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIDA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO AGRAVANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA DOCUMENTALMENTE. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A Constituição da República fixa que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5o, inciso LXXIV), de forma que o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação dos pressupostos (Código de Processo Civil, artigo 99, § 2o).

II. No caso concreto, a agravante apenas anexou a Consulta ao Auxílio Emergencial e os Informes de Rendimentos Financeiros, restritos aos bancos Nubank e Santander, dos anos 2021 e 2022. Desse modo, constata-se que a recorrente não informou e demonstrou o atual rendimento, tampouco apontou as despesas mensais efetuadas e de que forma tais gastos serão afetados, em prejuízo da sua subsistência e da sua família, com a não concessão da benesse. Dessa forma, o indeferimento do pleito constitui medida impositiva.

III. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.